Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-90.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de gratuidade justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado (Súmula n. 26, TJDFT).
2. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos.
3. O delito de ameaça se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, independentemente de sua concretização.
4. A condenação por danos morais, de acordo com o artigo 387, inciso IV, do CPP, deve ser estabelecida de forma razoável e proporcional. Caso o valor fixado na sentença não se mostre excessivo, não há falar em exclusão ou redução.
5. Recurso conhecido em parte e desprovido.